Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705544-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENY DE JESUS SALGADO DA CONCEICAO AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENY DE JESUS SALGADO DA CONCEICAO contra decisão (ID 182269210) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o agravado arque com as despesas de cuidador, sob pena de multa por descumprimento. Em suas razões (ID 55801730), alega que: 1) estava caminhando nas dependências do Taguatinga Shopping, quando escorregou em uma porção de sorvete derramada no piso; 2) é idosa (74 anos) e necessitou realizar cirurgia no braço direito, com colocação de placa e pinos; 3) enfrenta dores intensas e edemas constantes, com a necessidade de acompanhamento para realizar os atos do cotidiano; 4) os documentos da inicial demonstram que sofreu grave acidente, o qual trouxe consequências à sua qualidade de vida; 5) vive de aposentadoria, que não é alta, e os custos com medicamentos, cuidadora e empregada doméstica são elevados; 6) o agravado causou dano relacionado à falha na prestação de serviço de segurança e limpeza; 7) não pode aguardar o decurso de tempo do processamento de uma ação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado arque com as despesas provenientes de medicamentos e diárias de um cuidador. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo recolhido (ID 55801741). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela. A controvérsia reside em definir se há nexo causal entre o comportamento do agravado e o dano sofrido pela agravante, de modo a reconhecer o dever de indenizar (responsabilidade civil). As circunstâncias e o contexto no qual ocorreu o acidente precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a antecipação dos efeitos da tutela. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registrem-se os julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1700001, 07059637320238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.)” – grifou-se "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. QUANTUM. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a instituição financeira (segundo réu) proceda ao cancelamento dos protestos questionados pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da citação/intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. 1.1. Em sua peça recursal o agravante pede a revogação da tutela de urgência deferida, por inexistir nos autos os requisitos autorizadores da medida; subsidiariamente, que seja minorado e limitado o valor da multa arbitrada. 2. Em um juízo de cognição exauriente, verifica-se a necessidade que seja apurada a responsabilidade pelo acidente a que o autor alega ter sofrido. No entanto, a questão demanda dilação probatória, não comportando a sua análise neste momento processual. 2.1. Dessa forma, recomenda-se o contraditório, a fim de que a responsabilidade civil seja devidamente aferida. 2.2. Jurisprudência: "(...) 2. Evidenciado que as questões fáticas deduzidas pela autora estão a reclamar dilação probatória, mostra-se inviável o deferimento de medida antecipatória de tutela. 3. Havendo circunstâncias que podem, em tese, afastar a responsabilidade do condutor do veículo pelo acidente pelo qual se busca a reparação civil, não se mostra pertinente a tutela de urgência que imponha a ré o pagamento de pensão mensal às vítimas. (...)". (A07084407920178070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/9/2017). (...) 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1678053, 07369771220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023.)” – grifou-se Ademais, neste momento processual, não está evidenciado que a espera do julgamento do agravo, em seu curto trâmite, seja capaz de gerar perecimento do direito ou perda da utilidade do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator